Tribunal: STF
Processo: HC 265162
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Celia Cordeiro de Souza Sobrinha, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que rejeitou os Embargos Infringentes e de Nulidade 7000133-90.2024.7.00.0000/DF (doc. 4, pp. 26-40).  



    Consta de documento encartado a estes autos que a paciente foi condenada “[...] pela prática do crime previsto no art. 251, caput [estelionato], do CPM, [...] [à] sanção de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida nas condições cominadas na sentença [regime inicial aberto] [...]” (doc. 4, p. 17).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    É contra o que decidiu a Corte Milicien que a Defensoria Pública da União de Categoria Especial/Tribunais Superiores, convicta de que há ‘constrangimento ilegal’, desdobrado em ‘abuso de poder’, em desfavor da ‘cidadã civil’, a Sra. CELIA CORDEIRO DE SOUZA SOBRINHA, impetra este heroico remédio constitucional buscando a intervenção desta Corte, guardiã da Constituição, para cassar o Acórdão do STM, publicado no dia 11/11/2025, requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade absoluta do processo, em razão da ausência de citação válida, impondo-se, assim, a aplicação subsidiária do art. 366, do Código de Processo Penal comum, com a consequente suspensão do feito e da contagem do prazo prescricional, em respeito ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e às garantias previstas nos tratados internacionais de direitos humanos; superada essa questão, que seja concedida a ordem para declarar a extinção da punibilidade, em virtude da prescrição da pretensão punitiva calculada com base na pena máxima em abstrato, nos termos do art. 123, IV, e art. 125, IV, do Código Penal Militar; por fim, não sendo reconhecida a prescrição total, o reconhecimento da prescrição parcial da pretensão punitiva, relativa ao período de novembro de 2008 a março de 2010; e por fim, por violação a princípios constitucionais estruturantes do processo penal e ao fundamento de que não existem provas suficientes para condenação, que se aplique o art. 439, “e”, Código de Processo Penal Militar. (doc. 1, p. 8).  



    Ao final, requer:  



    01. – a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 1922 , caput, do RISTF, pugna pela cassação do Acórdão do STM, publicado no dia 11/11/2025, terça-feira, Evento 41, nos autos do Embargos Infringentes do Julgado nº 7000133-90.2024.7.00.0000 que confirmou o Acórdão na Apelação nº 7000376-68.2023.7.00.0000, reconhecendo, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo, diante da ausência de citação válida, o que impõe a aplicação subsidiária do art. 366, do Código de Processo Penal, com a consequente suspensão do feito e da contagem do prazo prescricional, em estrita observância ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e às garantias previstas nos tratados internacionais de direitos humanos; se superada a preliminar, a concessão da ordem para declarar a extinção da punibilidade, diante da prescrição da pretensão punitiva calculada com base na pena máxima em abstrato, nos termos dos arts. 123, IV, e 125, IV, do Código Penal Militar; subsidiariamente, não sendo acolhida a prescrição integral, o reconhecimento da prescrição parcial da pretensão punitiva, relativa ao período compreendido entre novembro de 2008 e março de 2010; e, por fim, que se reconheça a violação ao art. 5º, LIV, LV e LVII da Constituição Federal, princípios estruturantes do processo penal democrático e de vedação de presunções absolutas de autoria, aplicando-se o art. 439, “e”, Código de Processo Penal Militar, por inexistência de provas suficientes para se condenar; 02. – caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo de que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator, requer-se a concessão da ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, vez que resta evidente que a condenação decorre de processo que tramitou integralmente sem citação válida desdobrado em prescrição e culminando, por fim, em condenação sem provas suficientes; 03. – no caso de a ordem não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pleiteia-se: 03.1 – a concessão da medida liminar para suspender o julgado da Justiça Militar da União até o julgamento final da presente impetração; 03.2 – levado ao plenário de Julgadores desta Suprema Corte, no mérito, a confirmação da liminar e, em definitivo, a concessão da ordem nos termos declinados no item 01; 04. – que, além das peças anexadas, que sejam considerados juntados como instrução deste HC os autos do Embargos Infringentes e de Nulidade n° 7000133-90.2024.7.00.0000, Apelação Criminal nº 7000376-68.2023.7.00.0000 e da Ação Penal Militar nº 7000156-74.2022.7.01.0001 que podem ser acessadas no sistema E-PROC da Justiça Militar da União; e, 05. – que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União – DPU –, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente. (doc. 1, pp. 19-20).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. ESTELIONATO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. I. Caso em exame 1. Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado opostos pela defesa contra o acórdão de apelação que, por maioria, rejeitou a preliminar de aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal comum (CPP), manteve a condenação pela prática do crime de Estelionato (art. 251, caput, do CPM) e deu provimento ao apelo ministerial para readequar a dosimetria da pena. A Defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade por ausência de citação válida, com suspensão do processo e do prazo prescricional, e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas. II. Questão em discussão 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir, preliminarmente, se é aplicável o art. 366 do Código de Processo Penal (CPP) para suspender o processo e o curso do prazo prescricional quando o acusado, citado por edital no âmbito da Justiça Militar, não comparece nem constitui advogado; (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra a autoria do crime de Estelionato (art. 251 do CPM). III. Razões de decidir 3. A aplicação subsidiária de norma processual penal comum ocorre somente quando o Código de Processo Penal Militar (CPPM) é omisso e não há prejuízo à índole do processo castrense. 4. O CPPM não é omisso, pois a matéria relativa à citação por edital e seus efeitos está expressamente regulamentada nos arts. 277 e 292. 5. O processo militar determina que, após esgotadas as tentativas de citação pessoal, a ausência do acusado citado por edital enseja a decretação da revelia e o prosseguimento do feito, sem a suspensão do lapso prescricional, nos termos dos arts. 292 e 412 ambos do CPPM. 6. A aplicação do art. 366 do CPP é inviável por conflitar com o princípio da especialidade que rege o rito processual penal militar (art. 1º do CPPM). 7. A decretação da revelia com o prosseguimento do processo e a nomeação da Defensoria Pública da União (DPU) para atuar em favor do acusado assegura a observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 8. A autoria do cometimento do delito está devidamente demonstrada, afastando a tese defensiva de ausência de provas, quanto à responsabilidade criminal da Acusada. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado rejeitados. Decisão por maioria. Tese de Julgamento: “1. É inviável a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal comum no âmbito da Justiça Militar da União, pois o CPPM regula expressamente o prosseguimento do feito à revelia (art. 292 do CPPM) sem a suspensão do processo e do prazo prescricional. 2. Configura o crime de Estelionato (art. 251 do CPM) a conduta do agente que, detendo amplos poderes sobre a conta e a representação do beneficiário, omite o óbito à Administração Militar, induzindo o órgão pagador a erro e permitindo que os proventos de pensão continuem a ser depositados e movimentados”. (doc. 4, pp. 26-27 – grifei).  



    O acórdão do Superior Tribunal Militar não merece reparos.  



    Isso porque, “[ante] norma especial contida no Código de Processo Penal Militar, a revelar que a citação editalícia possui eficácia e validade, impróprio é evocar o disposto na regra geral, ou seja, no artigo 366 do Código Penal” (HC 126.082/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. O artigo 366 do Código de Processo Penal não se aplica aos processos que tramitam na Justiça Militar. Precedente de ambas as Turmas. 3. Agravo improvido. (HC 217.271 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/10/2022 – grifei).  



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Justiça militar. Estelionato (art. 251, § 3 º, do CPM). Aplicação subsidiária do art. 366 do CPP. Impossibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da aplicação subsidiária do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar. Isso porque o “artigo 292 do Código de Processo Penal Militar dispõe a propósito da decretação da revelia quando o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado. O artigo 366 do Código de Processo Penal Comum preceitua que ‘se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional’. A transposição de normas mais benéficas de um para outro sub-ordenamento não se justifica. Não se a pode consumar já no plano normativo se ela não foi anteriormente consumada no plano legislativo. No julgamento do HC n. 86.854, a 1ª Turma desta Corte decidiu ‘não ser possível mesclar os regimes penais comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com o princípio da especialidade’” (HC 91.225, Rel. Min. Eros Grau). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 205.032 AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/12/2021 – grifei).  



    Para além disso, ressalto que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui-se em poder/dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que estabelecem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.  



    Nessa perspectiva:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPETRAÇÃO QUE REPRODUZ NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA OS ARGUMENTOS CONSTANTES DE POSTULAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ATO QUE NÃO SE VINCULA A REQUERIMENTO DA DEFESA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (arts. 217-A, caput, c/c o art. 61, II, “f”, e 71, todos do Código Penal) e por fornecer bebida alcoólica a criança (art. 243 da Lei n. 8.069/1990), à pena de 27 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 5 anos de detenção e 400 dias-multa, em regime inicial fechado (e-STJ fls. 32/61). Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao recurso, reduzindo a reprimenda total para 9 anos e 4 meses de reclusão e absolvendo-o do crime previsto no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) [...]”. II. Questão em discussão 2. Pretendido reconhecimento da nulidade do julgamento da apelação criminal pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inviável a impetração de habeas corpus que reproduz os argumentos constantes de postulação anterior. 4. A concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui-se em poder/dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que estabelecem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, à requerimentos da defesa. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 262.607 AgR/TO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/10/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de novembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator